Tribunal: TJBA
Processo: 8028332-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028332-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIMEAO LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
LETICIA DE OLIVEIRA ECA

IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MÉRITO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 485). QUESTÕES QUE NÃO APRESENTAM ERRO GROSSEIRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEÚDO COMPATÍVEL COM O PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em mandado de segurança que objetiva anular questões de concurso público, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, pois estes possuem mera expectativa de direito à nomeação.

2. Conforme orientação do STF, fixada em sede de repercussão geral (Tema 485), não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo permitida, excepcionalmente, a intervenção judicial apenas para verificar a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital ou em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade.

3. Não demonstrada de forma inequívoca a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade nas questões impugnadas, tampouco a incompatibilidade das questões com o conteúdo programático previsto no edital, não há como acolher a pretensão de anulação das mesmas, sob pena de indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário.

4. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028332-20.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante SIMEÃO LOPES PEREIRA, e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA